Tribunal: CARF
Processo: 12268.000627/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000627/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2004
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DECLARAÇÃO ENTREGUE
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N. 33.
Conforme Súmula CARF n. 33, a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Os Resumos de Folha apresentados, emitidos após o encerramento da ação
fiscal, não produzem efeitos sobre o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.200.593-4, lavrado em face de
Associação Paranaense de Cultura, consolidado em 20/11/2008 (fl. 2) no valor total de R$
668.515,22, correspondente às rubricas Contribuição dos Segurados (empregados, trabalhadores
temporários
e
avulsos),
contribuinte
individual
–
contribuições
descontadas
pela
empresa/cooperativa de trabalho, além de acréscimos legais de multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000627/2008-74
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000627/2008-74

Segundo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 44), originou-se
como resultado quatro Autos de Infração, sendo um deles este, com o período de 11/2003 a
01/2004.
Conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 46 a 49), são os fatos:
remuneração constante na folha pagas, pelos serviços prestados, aos segurados empregados, que
constam na Folha de Pagamento do 13o salário de 2003, e remunerações pagas, pelos serviços
prestados, aos segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas nas GFIP
entregues pela associação à Previdência Social referentes a 11/2003, 12/2003 e 01/2004. Ressalta
que foram abatidos das contribuições apuradas, na ação fiscal, os recolhimentos feitos pelo
contribuinte através de Guias da Previdência Social (GPS) constantes no banco de dados da
RFB, bem como as deduções de salário-família e salário-maternidade encontradas em suas folhas
de pagamento. Também encaminhou-se representação ao Ministério Público Federal para
apuração da responsabilidade penal dos responsáveis pela empresa no período destes fatos.
Afirma que esta Ação Fiscal foi motivada pelo processo n. 35183.004286/2007-
61. O contribuinte teve cancelada a isenção das contribuições devidas à previdência social e
daquelas devidas a Terceiros.
A Impugnação (fl. 76 a 79) foi protocolada em 22/12/2008. Nela se aludiu que,
conforme se observa nos Resumos de Folha anexados aos autos, todos os descontos de
contribuições dos empregados foram repassados à Previdência Social. Anexou-se os
Demonstrativos de Retenção e Recolhimento de INSS, por filial e por competência, relativos aos
Resumos de Folha do período de 11/03 a 01/2004.
No Acórdão 06-21.489 – 6a Turma da DRJ/CTA, Sessão de 27/03/2009 (fl. 355 a
357), o lançamento foi julgado procedente. São os argumentos:
Compulsando os autos, observou-se que os Resumos de Folha apresentados pelo
Impugnante foram emitidos após o encerramento da ação fiscal, a saber, em 08/12/2008, o que
de plano fragiliza a sua pretensão como prova, pois não é documentação contemporânea ao
procedimento fiscal e nos autos não constam elementos capazes de formar a convicção de que as
informações presentes nesses Resumos são as mesmas que serviram de base ao lançamento
fiscal. Além desses resumos, o Impugnante apresentou cópia das capas das GFIPs e planilhas
demonstrando as bases de cálculo das contribuições e as também as contribuições descontadas
dos segurados, porém, tais documentos também não sustentam a defesa, a qual estaria melhor
amparada nos livros contábeis e nas folhas de pagamento da época.
No Recurso Voluntário postado em 18/05/2009 (fl. 363 a 372), contesta-se o
Acórdão afirmando que:
Sobre o documento não ser contemporâneo ao procedimento fiscal, afirma que a
impressão desse material ocorreu no dia 08/12/2004, justamente para instruir a impugnação que
teria prazo até o dia 27/12/2008. Ademais se são referentes aos mesmos exercícios ora
solicitados e fiscalizados, serviram como base para o procedimento fiscal. Outro porém, é que as
próprias guias quitadas da GFIP e GPS podem ser confrontadas com base de informação da
Receita Federal, o que comprovaria o recolhimento das referidas contribuições.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000627/2008-74

Quanto à intempestividade, não deve prevalecer, pois foram apresentadas junto à
impugnação todas as provas. O que se demonstra é que estas foram protocoladas juntamente com
a impugnação, no dia 22/12/2008, logo estas deverão ser valoradas. Aduz também que, ainda que
intempestivas fossem, fariam prova de qualquer forma, pois o direito do contribuinte deve ser
preservado, uma vez que não houve qualquer infração aos cofres públicos.
Afirma que a Representação ao Ministério Público não cabe enquanto houver
discussão administrativa, além de que o ilícito penal não ocorreu.
Também alega cerceamento do direito de defesa, posto que os documentos não
foram analisados e o pedido de diligência feito pelo ora Recorrente sequer foi ponderado. Pede,
para a anulação do débito, que se aceite as provas disponibilizadas em segunda instância, que se
realizem diligências nos livros da instituição e que não seja lavrada a representação fiscal para a
apuração do ilícito penal.
Dentre os documentos anexados, estão a declaração de utilidade pública estadual
datada de 20/02/2008 (fl. 386) e o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social válido de 01/01/2007 a 31/12/2009 (fl. 388).
Em 28/05/2009 o processo foi encaminhado ao CARF (fl. 718).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 16/04/2009 (fl. 360) e o Recurso Voluntário foi
postado em 18/05/2009. Com o prazo findo no sábado (16/05/2009) e a peça postada na
segunda-feira (fl. 363), o recurso é tempestivo.
Tempestividade da documentação
Sobre o documento não ser contemporâneo ao procedimento fiscal, assiste razão o
Fisco Federal e o Acórdão de 1a instância. Os Resumos de Folha apresentados pela Associação
impugnante, em 08/12/2008 (a exemplo, fl. 111), foram emitidos após o encerramento da ação
fiscal, a saber, 25/10/2008 (fl. 44). Dada a Súmula CARF n. 33, a declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
A afirmação de que o ilícito penal não ocorreu, e de que a Representação ao
Ministério Público não cabe até o fim do Processo Administrativo, cabe observar que, conforme
a Súmula CARF no 28, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.605 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000627/2008-74

O não pagamento de contribuições previdenciárias implica em apropriação
indébita (art. 168-A do Código Penal), o que abre a possibilidade de representação pelo
Ministério Público. Conforme a ADI 4.980, que discute a inconstitucionalidade do art. 83 da Lei
9.430/1996 (artigo que estabelece que a representação fiscal para fins penais nos crimes contra a
ordem tributária e a Previdência Social será encaminhada ao Ministério Público após decisão
final no processo administrativo fiscal), não afeta a atuação da promotoria, pois,
independentemente do encaminhamento da representação fiscal, o órgão pode adotar, a qualquer
tempo, as medidas necessárias à propositura de ação.
Sob a alegação do cerceamento do direito de defesa dada a falta do pedido de
diligência, a Súmula CARF n. 163 impõe que o indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, observo que o Acórdão de 1a instância considerou que o então
Impugnante não apresentou prova “robusta e inequívoca em contrário” (fl. 357, item 9) e “não
trouxe à baila nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão
da autoridade fazendária” (fl. 357, item 10). A falta de dúvida para a autoridade, in casu,
fundamenta o indeferimento da diligência.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
Fernando Gomes Favacho

Fl. 723
DF CARF MF
Original